Tribunal: STF
Processo: RE 1461795
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, II e V, DO CPC – Pretensão de rescisão de acórdão exarado em processo de Representação para Perda da Graduação de Praça – Cassação de proventos determinada – Alegação de ausência de previsão legal para tal providência – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – Manutenção da Decisão Rescindenda. Determinação expressa, no v. acórdão que decretou, por maioria de votos, a cassação de proventos da inatividade. Violação manifesta de norma jurídica não comprovada.”  



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; e 125, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 8):



    “A competência para o caso em tela vem devidamente estabelecida, e de forma expressa no ordenamento jurídico, e em NENHUMA DELAS, em nenhum momento abrangeu qualquer atribuição para que em representação de perda de graduação de praça pudessem os tribunais ir além do pedido e decidirem questões previdenciárias, como neste processo, portanto não tem um tribunal militar competência ou sequer a previsão da cassação dos proventos daquele já inativado, seja na Constituição Federal (artigo 5º, LIII, artigo125, § 1º, 4º e 5º), na legislação processual, na Lei de organização jurídica correspondente (artigo 117 do RITJMSP) ou na Constituição do Estado de São Paulo (artigo 81, I, 142, §2º) bem como na Lei Complementar estadual nº 893, de 09 de março de 2001, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM (artigo 14, I ao VIII, artigo 15 ao 24) ou Decreto Lei 260/70.” 



    A Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 601.146, DJe 21.10.2020, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 358), cujo julgamento de mérito foi sintetizado no seguinte sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 



    3. O art. 102 do Código Penal Militar(Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. (RE 601.146-RG, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    Sobreleva ressaltar o seguinte trecho do voto do e. Redator do acórdão, Min. Alexandre de Moraes: 



    “A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas. 



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    O Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o art. 125 § 4º, da Constituição Federal, consignando que ele (a) não restringiu a competência da Administração Pública de gerir seu corpo de pessoal; (b) não outorga ao Poder Judiciário a aplicação de sanções disciplinares administrativas.”



     O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (Tema nº 358 da repercussão geral). 



    Nesse contexto, ao decidir pela cassação dos proventos de inatividade do agravante, o Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral. Nesse sentido: ARE 935.135, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2021; ARE 1.334.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.09.2021; ARE 1.089.402, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2019. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a pena de cassação de proventos determinada no acórdão recorrido.



Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente